Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RAI. n.o 1001421-59.2022.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por JOSÉ AQUINO BATISTA CORRÊA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos n.o 0013741-94.2006.811.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos recebidos pelo executado/agravante.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega, em síntese, que a decisão guerreada causará ao executado/recorrente incomensurável dano, consubstanciado na penhora de verba alimentar.
Sustenta que a verba alimentar é impenhorável, somado o fato de onerosidade excessiva do meio de satisfazer o crédito vindicado pelo credor/agravado.
Afirma que a “decisão que concedeu o bloqueio de 30% do rendimento do Agravante, se baseia na suposta alegação de suficiência de renda do Agravante, desconsiderando que se trata de um aposentado por invalidez, com pagamento de pensão alimentícia e com a esposa com câncer”.
Destaca que a penhora recaiu sobre valores recebido a título de verba alimentar decorrente de aposentadoria o que afronta o artigo 649 do CPC.
Pugna pelo deferimento da tutela perseguida, com o fito de suspender os efeitos da decisão de desconto mensal de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do recorrente, caso contrário, que os descontos sejam limitados ao patamar de 5% (cinco por cento).
No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida e proferida pelo Juízo singular.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante e os documentos acostados, identifico presentes os requisitos para deferimento da medida.
Verifico que a o bloqueio se dá sobre verba alimentar, e sendo o Agravante funcionário público presume-se que não possui outra fonte de renda.
Vale lembrar que o ato judicioso é possível, no entanto, deve-se respeitar alguns critérios quanto ao limite a ser fixado a título de penhora a recair sobre a aposentadoria do agravante.
No caso, o recorrente comprovou os gastos necessários para sua subsistência, por conseguinte, a redução do quantum fixado é medida de rigor.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência, para reduzir o percentual da penhora sobre o provento líquido do executado/agravante ao limite de 15% (quinze por cento).
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator